Tribunal: TJBA
Processo: 8002641-27.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002641-27.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OTONIEL GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS, ANDREZA ALVES GADELHA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário. Pretensão de afastamento da capitalização mensal de juros e de substituição da Tabela Price pelo método Gauss. Sentença que rejeitou os pedidos e concedeu gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há abusividade na capitalização mensal de juros; e (ii) se é cabível a substituição da Tabela Price pelo método Gauss.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que pactuada de forma expressa, em contratos celebrados a partir de 31/03/2000, conforme a Súmula 539/STJ.

A utilização da Tabela Price não caracteriza abusividade, tratando-se de método legítimo de amortização, que considera juros compostos para uniformizar as prestações.

Não há respaldo jurídico para a substituição da Tabela Price pelo método Gauss, uma vez que o contrato firmado entre as partes expressamente prevê a capitalização de juros compostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, em contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que pactuada expressamente. 2. A utilização da Tabela Price não configura abusividade e não pode ser substituída pelo método Gauss.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CC/2002, arts. 421, 422; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.377, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 04/02/2015; STJ, Súmula 539; STJ, REsp 973.827, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 24/09/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002641-27.8.05.0229.
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante

OTONIEL GOMES DOS SANTOS
e Apelado

BANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO
, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registradas no sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA